Tribunal: TJDFT
Processo: 0713994-07.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS NOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. NATUREZA E OBJETO DAS AVENÇAS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6o, III, DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DAS PARCELAS DOS CONTRATOS. ART. 46 DO CDC. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Banco Pan S.A. e Banco Cetelem S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexigibilidade das parcelas de contratos de empréstimos consignados e de cartões de crédito consignado e de condenação dos réus à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente e ao pagamento de reparação por danos morais
2. Nas razões recursais, a apelante/autora alega não ter solicitado a contratação de empréstimos consignados e de cartões de crédito consignados, mas apenas aceitado receber o cartão para saque de benefícios previdenciários. Afirma que foi surpreendida com o depósito de valores em suas contas bancárias e com descontos de parcelas nos seus benefícios previdenciários. Destaca que as quantias depositadas em suas contas bancárias não foram utilizadas e permanecem disponíveis em conta para devolução aos réus. Pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para que a r. sentença recorrida seja reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais.
3. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
4. A relação jurídica existente entre as partes é consumerista e deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Os arts. 6o, III, 31 e 52 do CDC dispõem sobre o direito básico do consumidor à informação adequada e clara. Ainda, o art. 6o, XI, do CDC, prevê como direito básico do consumidor a garantia de práticas de crédito responsável. Caso não seja dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio do conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance, os contratos não obrigarão os consumidores, na forma do art. 46 do CDC.
5. O serviço prestado sem a observância do dever de informação é considerado defeituoso e pode gerar a responsabilidade civil do fornecedor pelos danos causados. Nesse contexto, cabia aos réus provarem que foram fornecidas à consumidora, inclusive durante as tratativas iniciais por ligação telefônica, informações adequadas e claras sobre o objeto da contratação. Entretanto, não ressaem dos autos elementos que comprovem o cumprimento do dever de informação de forma adequada e clara no sentido de ofertar a autora empréstimos consignados e cartões de crédito consignado. Ademais, o fato de os valores depositados nas contas bancárias da autora não terem sido utilizados e permanecerem disponíveis em conta para devolução aos apelados/réus evidencia que a consumidora não pretendia realizar operações de crédito.
6. Se não foi demonstrada a prestação de informação adequada e clara sobre a natureza e o objeto das avenças, tem-se, nos termos do art. 46 do CDC, que os contratos de empréstimos consignados n. 349821351-5 e n. 349821145-1 e de cartões de crédito consignado n. 749821312-8 e n. 749821073-6 não podem obrigar a consumidora. Imperiosa, portanto, a declaração de inexigibilidade das parcelas dos referidos contratos de empréstimos consignados e de cartões de crédito consignado.
7. Esse cenário autoriza o retorno das partes ao status quo ante, mediante a restituição simples dos valores indevidamente descontados dos benefícios previdenciários da consumidora, assim como a devolução da quantia creditada pelo apelado/réu Banco Pan S.A. nas contas bancárias da autora, ficando autorizada a compensação, na forma dos arts. 368 e 369 do Código Civil, de modo a afastar o enriquecimento sem causa.
8. Na hipótese, os benefícios previdenciários da autora foram indevidamente reduzidos em razão de descontos de parcelas referentes a empréstimos consignados e cartões de crédito consignados não contratados. Nesse contexto, a redução injustificada de proventos de natureza alimentar viola atributo da personalidade, notadamente a subsistência digna e a integridade psíquica, ultrapassando o mero prejuízo de ordem patrimonial, ao comprometer indevidamente o orçamento destinado ao sustento da autora. Assim, os réus devem ser responsabilizados pelos danos morais causados a autora.
9. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Nessa perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e ao princípio da razoabilidade, mediante o cotejo de julgados de casos similares no e. TJDFT, tem-se que os réus devem ser condenados a reparar a autora por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Ônus sucumbenciais redistribuídos.